Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. Incabível a absolvição, por ausência de provas da autoria ou da aplicação do princípio in dubio pro reo, se do acervo probatório existente nos autos há elementos que possibilitaram a identificação dos réus como autores do crime. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2o, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como a prova testemunhal produzida.